Tribunal: TJDFT
Processo: 0012361-87.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0012361-87.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: ALDINEAS DIAS LEMOS, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. De imediato, é de se registrar que este TJDFT integra o PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO, portanto, as custas processuais não são endereçadas ao DISTRITO FEDERAL, o qual, também, não transfere qualquer verba orçamentária para aquele. Além do mais, não há o que se falar em devolução de custas processuais se o recurso principal foi impetrado, sendo desinfluente sua desistência ou perda de objeto, ainda mais quando interposto agravo de instrumento para viabilizá-lo. Tem-se admitido devolução quando há recolhimento em dobro (Agravo Interno no ARESP 2268482/GO. Portanto, além de o pedido ter sido endereçado contra pessoa jurídica de direito público interno ilegítima para tal, realmente seria caso de indeferimento, o que decido. 2. Intime-se. Brasília, 25 de novembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator